Tribunal: TJDFT
Processo: 0729057-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0729057-16.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: IGOR JUNIO DUARTE CORREA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Interno interposto por BANCO SANTANDER BRASIL S/A, em face da decisão liminar proferida por esta relatoria, nos autos do Agravo de Instrumento, processo no 0729057-16.2024.8.07.0000, interposto por IGOR JUNIO DUARTE CORREIA em desfavor de BANCO SANTANDER BRASIL S/A, que deferiu o pedido da parte agravante, determinando a imediata suspensão dos efeitos da consolidação da propriedade e do leilão extrajudicial do bem imóvel objeto do contrato de alienação fiduciária outrora entabulado entre as partes, até decisão ulterior. Intimada a parte agravada, esta interpôs o presente Agravo Interno (Id. 62.643.910), assim como apresentou contrarrazões ao Agravo de Instrumento (Id. 62.643.912 a 62.643.930). Nas suas razões recursais constantes no Agravo Interno, alega o Banco agravante que, ao contrário do afirmado pelo ora agravado, Igor Junio Duarte Correa, o banco cumpriu regularmente todos os procedimentos legais prévios, necessários para realização do ato expropriatório extrajudicial. Colacionou ainda, cópia de documentos e, em especial daqueles documentos que, segundo o banco, comprovam a regularidade de todas as intimações e notificações efetivadas em relação ao ora agravado, Igor Junio. Requer a reconsideração da decisão liminar, pugnando pela revogação da decisão que deferiu liminarmente a tutela outrora requerida pela parte Igor Junio. Intimado, o agravado Igor Junio, apresentou contrarrazões ao Agravo Interno (Id. 63.006.495), pugnando pela manutenção da decisão liminar. É o sucinto relatório do essencial. DECIDO Consoante consta da decisão id. 61.613.370, a decisão liminar foi concedida em caráter provisório, considerando a alegação da ausência de intimação regular do devedor fiduciário; ficando, todavia, a sua confirmação dependente da eventual comprovação pelo banco agravado, do cumprimento de todos os requisitos e exigências legais atinentes à espécie para efetivação do procedimento extrajudicial de expropriação do bem imóvel objeto da alienação fiduciária. Neste sentido, analisando as cópias dos documentos contantes nos Id’s 62.643.910 e 62.643.912 à 62.643.930, vislumbro que restou demonstrado o cumprimento pelo banco credor das exigências legais pertinentes, necessárias a consolidação da propriedade fiduciária e alienação extrajudicial do bem. Consoante consta do Id. 62.643.930, verifico que as Notificações Extrajudiciais foram devidamente processadas pelo 3o e pelo 4o Ofício do Registro de Imóveis do DF, sendo dirigidas ao endereço do próprio imóvel objeto da alienação (Rua 12 Norte, Lote 01, apto 102, Águas Claras – DF) e; também, ao outro endereço da parte Igor Junio (Área Especial 7, Bloco A/G, apto 232, Núcleo Bandeirante – DF), informado no contrato entabulado entre as partes (Id. 62.643.923). Não obstante a previsão contida no art. 248, § 4o do CPC, verifico que diante da ausência do intimando por ocasião das diligências intimatórias, foi realizada a intimação editalícia do devedor fiduciário Igor Junior, conforme previsto nas cláusulas “15.1.” à “15.1.3.” do Contrato entabulado entre as partes (Id. 62.643.923). Anoto ainda que a parte Igor Junio, informa o mesmo endereço do imóvel objeto da alienação fiduciária como sendo a sua residência e seu domicílio (Id. 61.550.769). Ressalto que o Col. STJ, ao julgar os REsp 1.951.662/RS e REsp 1.951.888/RS, decidiu que em contratos garantidos por Alienação Fiduciária, para a comprovação da mora é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro. Verifico ainda que foram coligidas aos autos cópias dos Telegramas de notificação das datas dos leilões, enviados para os dois endereços do agravado Igor Junio, constando ainda o comprovante de recebimento dos Telegramas nos respectivos endereços (Id. 62.643.917, pág. 21 e 22). Destaco que também foi remetido Telegrama de Notificação Extrajudicial, entregue ao Síndico ou responsável do Condomínio aonde situa-se o imóvel objeto da alienação (Id. 62.643.917, pág. 23). Além dos telegramas, foram enviadas Notificações Extrajudiciais através do aplicativo de mensagens Whatsapp, para dois números vinculados ao. ora agravado, Igor Junior, bem como foi remetida notificação através de e-mail, dirigido ao agravado (Id. 62.643.917, páginas 23/27) e foi publicado edital de intimação (Id. 62.643.917, pág. 28.). Anoto ainda que após intimado, o agravado apresentou as suas contrarrazões e sequer impugnou especificamente os documentos comprobatórios apresentados pelo banco agravante. Na oportunidade, o ora agravado simplesmente ignorou os comprovantes de notificação apresentados pelo banco e limitou-se a repetir a alegação de que não houve qualquer intimação ou notificação; sem, contudo, apresentar qualquer comprovação ou impugnação específica neste sentido. Desta forma, tenho que, nesta fase de cognição sumária, própria desta sede, restou demonstrada a efetivação das notificações do agravado Igor Junio Duarte Correa acerca da mora e das datas dos leilões extrajudiciais; razão pela qual, diante destas novas informações, exerço o juízo de reconsideração e revogo integralmente a decisão liminar outrora proferida (Id. 61.613.370). Julgo prejudicado o presente Agravo Interno em face da superveniente perda do interesse processual advinda da reconsideração ora efetivada. Anote-se, adotando as cautelas de estilo. Oficie-se ao Douto Juízo prolator da r. decisão agravada, comunicando-o da presente decisão. Intime-se a Sra. Leiloeira Pública Oficial acerca do teor desta decisão (Ana Claudia Carolina Campos Frazão, Leiloeira Oficial, JUCESP no 836, com escritório na Rua Hipódromo, 1.141, 6o andar, sala 66, Centro Empresarial Santa Tereza, Mooca, São Paulo/SP, CEP: 03164-140). Preclusa esta, tornem os autos conclusos para apreciação do mérito relativo ao Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 26 de novembro de 2024 Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora